Tribunal: TJDFT
Processo: 0712925-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712925-23.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI, TELEFONICA BRASIL S.A. EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A., MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI D E S P A C H O Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração de ID 35715673 (opostos por MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI) e de ID 35890647 (opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A), no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator